Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022189-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
IUNA MONTE CRUZ RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1035244-32.2021.8.11.0041ajuizada por IUNA MONTE CRUZ RODRIGUES deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, “para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida autorize e custeie o tratamento de neuromodulação com sessões de eletroconvulsoterapia, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora (...)” sic, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação imposta.
Aduz que a agravada apresenta quadro de depressão grave com ideação suicida, de modo o médico que a acompanha indicou referido tratamento, o qual foi negado exatamente por não haver cobertura contratual e o procedimento não estar previsto no Rol da ANS.
Afirma que “a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento ELETROCONVULSOTERAPIA, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, atualmente em vigor”. (sic)
Ressalta que “inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso”. (sic)
Demais disso, esclarece que “o juízo a quo, justifica a Probabilidade do Direito simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica, todavia, o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor”. (sic)
Pontua que “por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade do tratamento ELETROCONVULSOTERAPIA em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a Agravante não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura”. (sic)
Com estes argumentos, a agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para a imediata cassação da medida concedida.
Preparo recolhido conforme id. 112523983.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado o custeio do tratamento de NEUROMODULAÇÃO COM ELETROCONVULSOTERAPIA, em atendimento à prescrição médica, com vistas ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada – DEPRESSÃO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que as intervenções da Agência Nacional da Saúde, mediante suas resoluções, só são constitucionalmente admissíveis se forem no sentido de proteger o consumidor, afastando cláusulas abusivas e ampliando a proteção contratual.
Cito entendimento da Exma. Sra. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp no 1763301, publicada em 29/11/2018:
“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”
Da mesma forma segue entendimento perfilhado por esta terceira Câmara Julgadora, verbis:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.
In casu, a parte autora foi diagnosticada com “transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo e com sintomas psicóticos”, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento, pelo médico especialista, de eletroconvulsoterapia (ECT), para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.
(N.U 1011498-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do procedimento, de modo que incumbe ao médico a prescrição do tratamento necessário à melhora do quadro clínico do paciente.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora